Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-04.2023.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002950-04.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARGARIDA DA SILVA - CPF: 219.902.202-15 (RECORRIDO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por cliente para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, implicando em supostas movimentações bancárias desconhecidas realizadas em sua conta corrente. A sentença de primeiro grau destas as operações atípicas em relação ao padrão de consumo do correntista e fixou indenização por danos materiais e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira é responsável por ressarcir os valores debitados da conta corrente do autor e por indenizar os danos morais, diante da alegação de transações bancárias não reconhecidas; e (ii) avaliar se houve falha no sistema de segurança do banco que justifique a responsabilidade civil por suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As operações bancárias questionadas ocorreram em um intervalo de aproximadamente um mês, em dias alternados e por meio de leitura de QRCode no aplicativo do celular, o que não caracteriza padrão de fraude que poderia ser identificado de forma imediata pela instituição financeira.

4.

Não foram apresentados extratos bancários de períodos anteriores e posteriores que demonstrassem a atipicidade das transações questionadas, dificultando a comprovação de eventual alteração no padrão de consumo do autor.

5.

A análise das movimentações financeiras indica que estas não obedecem a uma forma sequencial ou em valores extraordinários que podem ter um caráter preventivo de fraude e uma ação preventiva do banco.

6.

Não foi comprovada falha no sistema de segurança do banco, uma vez que as transações realizadas com a utilização de métodos de segurança como leitura de
QRCod
e senha pessoal, sendo presumível que apenas o titular da conta ou pessoa com acesso às credenciais poderia realizar as operações.

7.

A ausência de elementos que indiquem falha na prestação dos serviços da instituição financeira impedem a aplicação da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições bancárias em casos de defeitos no serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso fornecido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil da instituição por movimentações financeiras bancárias não confirmadas depende da comprovação de falhas no sistema de segurança ou de acusações de fraude nas operações.

2.

A apresentação de extratos que evidenciem alteração atípica no padrão de consumo é essencial para caracterizar a anomalia das transações e sustentar a responsabilidade do banco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 46; PCC, art. 487, eu; CC, art. 405; PCC, art. 240.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002950-04.2023.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Núclei de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Margarida da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 8.401,00 (oito mil quatrocentos e um reais), que deve ser corrigida pelo índice INPC desde o efetivo desembolso/prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b)

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do c/c art. 240 do CPC).

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC
.”.

A autora alega que ao consultar seu extrato bancário verificou movimentações que desconhece, cujo valores foram debitados em seu desfavor. No dia 24/04/2023 (segunda-feira), entrou em contato com o gerente que a orientou a confeccionar Boletim de Ocorrência e carta escrita para a instituição financeira com a descrição das movimentações para que fosse possível o ressarcimento.

Contudo, o banco não efetuou o ressarcimento após a análise do pedido administrativo, situação que ensejou na reclamação junto ao PROCON que também não teve êxito, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação para que o banco realize o ressarcimento do valor de R$ 8.401,00, bem como indenização por dano moral pelos transtornos que lhe foram causados.

Em contrapartida a instituição financeira afirma que a simples alegação de desconhecimento das movimentações bancárias descritas pelo correntista não têm o condão de obrigar o ressarcimento dos valores, sem que se tenha elementos de indícios de fraude que justifique a sua responsabilização. Sustenta ainda que as transferências foram efetuadas mediante inserção manual de dados a partir de operação realizada no Bradesco celular, não havendo que falar em qualquer ilicitude praticada que possa gerar o dever de indenizar por dano material ou moral.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial por ter reconhecido que as movimentações realizadas na conta corrente da autora são atípicas e estranhas ao padrão de consumo.

O Banco interpôs o presente Recurso a fim de que seja reformada a sentença, pois afirma que as operações financeiras foram realizadas através da utilização da biometria e senha pessoal, ou seja, apenas o titular da conta ou outra pessoa que esteja na posse do aplicativo com o conhecimento dos dígitos secretos poderia ter realizado as transações, pois todas foram efetuadas pelo canal de operação Bradesco Celular, portanto, não há que como lhe impor a obrigação de indenizar se não foi verificado nenhum dano ou ação que lhe pudesse atribuir responsabilidade de reparar.

Nas contrarrazões recusais a autora requer que seja mantida a sentença, considerando que a Instituição Bancária recorrente é “conhecida” dos órgãos de proteção do consumidor, eis que é uma das mais citadas em reclamações relativas às fraudes via transações financeiras perpetradas através do aplicativo que disponibiliza para ser utilizado por seus clientes, bem como que o
quantum
indenizatório foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que as movimentações financeiras questionadas pela autora ocorreram no período de 20/03/2023 a 27/04/2023, conforme demonstrativo juntado pela autora em sua petição inicial:

Apesar de ter sido reconhecido na sentença que as operações acima demonstradas ocorreram de forma atípica e estranha ao padrão de consumo da autora, constato que foram realizadas dentro do período de um mês em dias espaçados e em valores que apesar de serem considerados um pouco elevados, não destoam de operações comuns, inexistindo apresentação de extrato de períodos anteriores e posteriores que pudessem corroborar a atipicidade nas operações.

Ademais, as movimentações questionadas não foram efetuadas de maneira sequencial no mesmo dia, fato que poderia servir de alerta ao banco a fim de que fosse detectado algum tipo de anomalia nas operações em decorrência de movimentações atípicas, tendo sido realizadas em dias alternados e conforme provas colacionadas na defesa, os pagamentos foram realizados por meio de leitura de QRCod, não sendo possível presumir falha no sistema de segurança do banco.

Cabe acrescentar que a autora juntou apenas extrato bancário do período de 10/03/2023 a 19/04/2023, assim, não há como analisar se de fato há atipicidade em sua movimentação bancária, via de consequência, não há como atribuir ao Recorrente, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, nem aplicar o disposto na Súmula 479 do STJ.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024